Tribunal: TJMT
Processo: 1015180-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1015180-95.2019.811.0000 - PJE
RECORRENTE: CARDIF DO BRASIL SEGUROS e GARANTIAS S. A e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIAS S. A.
RECORRIDO: ACONTECE SOLUTIONS ESTIPULANTE DE SEGUROS LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CARDIF DO BRASIL SEGUROS e GARANTIAS S. A e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIAS S. A., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID. 32804012):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL – DECISÃO ACOLHEU A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA A COMARCA DE SÃO PAULO/SP – CONTRATO DE FRANQUIA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – RELATIVIZAÇÃO EM CASO DE INVIABILIZAÇÃO DO ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deve ser reconhecida a abusividade da cláusula de eleição de foro quando evidenciado nos autos a impossibilidade da franqueada em efetuar regular defesa no Juízo contratualmente eleito, face a sua difícil situação econômica, decorrente do próprio contrato de franquia, somando ao alto poder econômico da franqueadora em contraste com a situação do franqueado.” (TJMT, RAI 1015180-95.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020)”
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (ID. 42869484):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DE PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – PROCESSO ELETRÔNICO QUE DISPENSA A JUNTADA DE DOCUMENTOS – TESE REJEITADA – ERRO MATERIAL – EQUÍVOCO QUANTO AO TIPO DE CONTRATO, QUE EM NADA ALTERA O RESULTADO DO JULGADO, UMA VEZ QUE AS CARACTERÍSTICAS DO PACTO SÃO ADESÃO – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não obstante a existência de omissão e erro material no julgado, estas não possui o condão de alterar qualquer circunstância jurídica do que fora esposado no acórdão. Nos termos do artigo 1.017, I, § 5o, do CPC, as cópias obrigatórias, contidas no inciso I do artigo 1.017, tais como, certidão da respectiva intimação e procurações outorgadas, são dispensadas no caso dos autos serem eletrônicos. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.(TJMT- Embargos de Declaração no 1015180-95.2019.811.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020)”
O pedido de atribuição de efeito suspensivo do recurso, fora deferido pela r.decisão (ID. 46111978).
A parte Recorrente alega afronta aos artigos 489, §1o, III e IV, e 1.022, II, do CPC e, no mérito, houve ofensa aos artigos 46, 53 e 63 do CPC e artigo 20 da Lei de Arbitragem, além de sustentar dissidio jurisprudencial.
Aduz que não há nenhum contrato de franquia ou adesão firmado entre os litigantes, contudo existe um contrato de “acordo operacional”, com cláusula de eleição de foro, nos moldes do artigo 43 do Código de Processo Civil.
Afirma que o Órgão Fracionário não promoveu a prestação jurisdicional adequada nos julgados, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional, pois deixou de se pronunciar em relação a regra de fixação de competência defendida pelas Recorrentes (artigos 46 e 53, III, “a” do CPC), salientando que são teses centrais para o deslinde da controvérsia.
Recurso tempestivo (ID. 45920452).
O Recorrido apresentou contrarrazões (ID. 48177473), pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O Recorrente ampara sua irresignação na violação aos artigos 46, 53, 63, 489, §1o, III e IV, e 1.022, II, todos do CPC e artigo 20 da Lei de Arbitragem, sustentando que o órgão fracionário incorreu em omissão ao deixar de pronunciar em relação a regra de fixação de competência defendida pelas Recorrentes (artigos 46 e 53, III, “a” do CPC).
Ao analisar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta suposta omissão, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre tal possibilidade, a qual foi devidamente suscitada nas razões dos Embargos de Declaração e também no Recurso Especial.
Nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão seria em tese, imprescindível à solução da lide, afrontando, consequentemente, o disposto no artigo 1.022, II, do CPC.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, de modo que impede a incidência das Súmulas n. 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos, (não aplicação da Súmula n. 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, DOU SEGUIMENTO ao Recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1034, parágrafo único do CPC e Súmula 292/ STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII